Tribunal: STF
Processo: AI 727338
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. CONSTITUCIONAL.
   RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, C. IMPOSSIBILIDADE.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se
   a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios
   para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356
   do STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional local (Lei Complementar
   Estadual 154/96) aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   ante a incidência da Súmula 280 do STF.
III - O acórdão não
   julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela
   alínea c do art. 102, III, da CF.
IV - Agravo regimental
   improvido.